Tribunal: TJSP
Processo: 1035185-92.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios de obscuridade, contradição e omissão. Parte que busca a infringência do decidido pela d.turma julgadora. Embargante que não declina qual o prejuízo sofrido, tendo apresentado o trabalho escolar e passado no exame da OAB. Eventual irregularidade no serviço educacional prestado, impossível aferir conduta canhestra pela faculdade. Argumentos da parte rebatidos com

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios de obscuridade, contradição e omissão. Parte que busca a infringência do decidido pela d.turma julgadora. Embargante que não declina qual o prejuízo sofrido, tendo apresentado o trabalho escolar e passado no exame da OAB. Eventual irregularidade no serviço educacional prestado, impossível aferir conduta canhestra pela faculdade. Argumentos da parte rebatidos com apoio nos próprios fundamentos da decisão colegiada. Ausência de vícios. Interesse em modificar o Acórdão, que fica mantido. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1035185-92.2018.8.26.0506/50000, da
Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante DANIEL
AUGUSTO
FERREIRA
DE
ALMEIDA,
são
embargados
ASSOCIAÇÃO
UNIFICADA
PAULISTA
DE
ENSINO
RENOVADO
OBJETIVO
ASSUPERO
e
ASSOCIAÇAO
UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO
ASSUPERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E
DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035185-92.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
2
Voto: 45266
Embargos de Declaração Cível No: 1035185-
92.2018.8.26.0506/50000
Comarca: Ribeirão Preto
Embargante: Daniel Augusto Ferreira de Almeida
Embargdos: Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado
Objetivo Assupero e Associaçao Unificada Paulista De Ensino
Renovado Objetivo Assupero
Embargos
de
declaração.
Vícios
de
obscuridade, contradição e omissão. Parte
que busca a infringência do decidido pela
d.turma julgadora. Embargante que não
declina qual o prejuízo sofrido, tendo
apresentado o trabalho escolar e passado no
exame da OAB. Eventual irregularidade no
serviço
educacional
prestado, impossível
aferir conduta canhestra pela faculdade.
Argumentos da parte rebatidos com apoio
nos
próprios
fundamentos
da
decisão
colegiada. Ausência de vícios. Interesse em
modificar o Acórdão, que fica mantido.
Embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035185-92.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
3
Daniel Augusto Ferreira de Almeida opõe estes
declaratórios para combater o Acórdão de fls. 897 e
seguintes dos autos principais, visando o seu acolhimento
para que sejam supridas “as obscuridades, contradições e
omissões apontadas com o devido pronunciamento, inclusive
para fins de prequestionamento”.
É o relatório.
O recorrente, que prima muito mais por litigar do que
por defender um seu direito, até porque direito não possui,
novamente não tem razão na peroração que faz no âmbito
destes declaratórios. E, por isso, são rejeitados.
Inicialmente, afirma não haver formulado “pedido de
tutela antecipada”, mas que ajuizou ação “inicialmente
distribuída como 'medida cautelar de produção antecipada
de provas' cujo objetivo era o prévio conhecimento dos
fatos, a fim de justificar ou evitar o ajuizamento e ação
ressarcitória e indenizatória pelo serviço não prestado em
sua integralidade, bem como para aproximar as partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035185-92.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
4
viabilizando eventual autocomposição (fls. 11)”.
O engano é da própria parte, eis que, de conformidade
com o art. 294, parágrafo único, “A tutela provisória de
urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em
caráter antecedente ou incidental”.
A medida se realizou de forma antecedente, por
cuidar-se de tutela antecipada porque houve a emenda da
inicial com pleito declaratório c.c. obrigação de fazer.
O próprio recorrente traz argumentos que confirmam
a assertiva acima, afastando a tese vinda a lume, como se vê
na seguinte expressão:
“Diante do não recebimento da ação pelo procedimento
inicialmente postulado, então houve o aditamento para o
procedimento comum, sendo então a demanda recebida como
declaratória cumulada com obrigação de fazer, consistente
no pleito para que a Apelada comprovasse o integral
adimplemento do contrato entabulado entre as partes
(cumprimento do mínimo de 100 dias de trabalho acadêmico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035185-92.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
5
efetivo por semestre) e como se deu este adimplemento ou
fossem os cálculos apresentados por este Apelante
declarados como corretos”
Agora, se se cuidasse de cautelar, como defendido
equivocadamente pelo embargante, teria que ser observado o
comando contido no art. 306, a impor ao réu, em cinco dias,
apresentar defesa e indicar provas. E isso, sabidamente, não
ocorreu.
Portanto, não se pode consertar o que está sem
defeito.
Segue que a incansável parte, em tentativa lúdica de
alcançar a infringência do julgado que se lhe mostrou
desfavorável, afirma haver equívoco da turma julgadora de
que “Não se trata de 'efetivar o trabalho acadêmico', mas
sim o cumprimento, por parte da Apelada, do mínimo de 100
dias de trabalho acadêmico efetivo por semestre, eis que
assim foi ofertado e contratado”. Ora, seja porque ele teria
o prazo de cem dias, seja porque a instituição lhe daria cem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035185-92.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
6
dias para efetivação do trabalho, isso, em verdade, nada
importa, visto que o embargante não se viu prejudicado de
nenhuma maneira, considerando o fato essencial de haver
sido aproado, inclusive, em exame da OAB, a impedir
qualquer análise de prejuízo que possa ter sofrido. Agora, é
muito difícil entender qual seria a verdadeira causa que faz
o embargante estar continuamente pretendendo com essa
busca incansável para combater o que não lhe trará nenhum
benefício. São moinhos de vento que combate.
Vamos adiante.
Dessa anotação feita, impressiona a aguda busca pela
modificação do que se decidiu em seu desfavor. Não pode.
Os embargos não servem para esse fim.
Destaca a parte inconformada, relativamente ao tema
do prejuízo, que nada se mencionou sobre isso “pelo fato de
a presente demanda não ter como objeto qualquer pedido
indenizatório ou mesmo se referir a danos sofridos, mas sim
servir como medida preparatória para ação ressarcitória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035185-92.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
7
valores pagos por serviço não prestado e indenizatória por
prejuízos acadêmicos”.
Em verdade, não teve ele prejuízo acadêmico algum.
Considerando, de outro lado, que na inicial da medida
provisória, buscou obter “o prévio conhecimento dos fatos, a
fim de justificar ou evitar o ajuizamento de ação
ressarcitória e indenizatória pelo serviço não prestado em
sua integralidade”, tem-se que havia, sim, conteúdo
patrimonial e que deveria, antecipadamente, esboçar o que
seria o continente desse imbróglio por ele mesmo criado nos
autos (fls. 11). [grifei]
Não há que se falar em obscuridade, portanto,
considerando-se que o tema não era “absolutamente
estranho aos autos”.
Relativamente
às
contas,
não
há
omissão
dos
julgadores. O vício recai sobre a própria parte, porquanto, e
como constou do Acórdão, “ninguém sabe do que elas
cuidam e para que servem, exatamente”. E assim continuam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035185-92.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
8
apesar destes embargos opostos.
Realça haver obscuridade na assertiva da decisão
colegiada de que não haveria prejuízo para a parte, visto que
ele se formou e de bacharel passou à condição de advogado.
O que mais ele pode, ou poderia, querer? Bate-se por
questão etérea, sem efeito prático que lhe possa, ou
pudesse, trazer dano, além da própria contradição em
definir o real objeto da lide.
Indo-se adiante, combate o litigante o entendimento
de que, se tivesse havido exame agudo do pedido de tutela, o
juiz de piso já poderia ter extinguido o processo, por falta
de interesse, por não haver pretensão ligada à ofensa moral
ou dano material.
Esse tópico não se constitui em obscuridade, por se
mostrar totalmente claro, sem deixar margem à dúvida, a
tornar desnecessário qualquer esclarecimento, dada a
obviedade com que foi externado.
Indo-se mais adiante, é imprescindível pontuar que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035185-92.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
9
a ”Apresentação de trabalho não tem qualquer relação
com a ação”, como afirma o recorrente, o que é que
teria relação para dar estofo ao delito em juízo? Se não
for por isso não se pode saber qual o motivo que estaria
embasando a ação.
Daí poder dizer, novamente, faltar legítimo interesse
ao requerente, até porque, como afirmado antes, “houve
apresentação de trabalho acadêmico pelo autor”. Não
poderia se sentir lesado.
Confusa, outrossim, a afirmação do embargante de que
“a demanda tem como objeto a comprovação, por parte
da
Apelada,
do
adimplemento
contratual,
o
que
definitivamente não houve, em nada importando se o
curso foi concluído”. Ora, se houve conclusão do curso de
Direito, é lógico estabelecer que ocorreu o cumprimento do
contrato celebrado entre as partes. Qualquer defeito na
prestação do serviço, ou na maneira de o aluno auferir o
proveito das aulas, diz respeito ao passado, que permanecerá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035185-92.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
10
totalmente impedido de ser revisto.
Curioso destacar que não tendo o autor da ação
apresentado as contas e negado qualquer discussão em torno
de dano patrimonial, ele próprio, talvez esquecido da
negativa anterior, apega-se a julgado que externa o seguinte
parágrafo: “Celebrado contrato de prestação de serviços
entre a universidade e os recorrentes, e não tendo sido
ministrado o número de créditos avençados, deve esta
restituir o que recebeu a maior, indevidamente, sob pena
de enriquecimento ilícito” (cf. STJ,. REsp 895.480/SC, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 16/11/2010, DJe 22/11/2010).
E, agora, deixando de falar por interposta pessoa,
decreta: “Note: se recebeu a maior, deve restituir. E o
objetivo desta ação é fazer com que a Apelada demonstre
que cumpriu o mínimo de 100 dias de trabalho acadêmico por
semestre. Todavia restou plenamente demonstrado que não
cumpriu”. [grifei]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035185-92.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
11
Essa gangorra de ideias e argumentos se mostra
inaceitável pela ilogicidade que deles se desprende.
A incongruência é da parte vencida.
Voltado à mesma conduta paradoxal, outra vez se
apega ao descumprimento contratual, mas, agora com o viés
fiscalizatório de natureza ministerial, para defender o fato
de haver sofrido os efeitos de publicidade enganosa. Se
assim fosse não teria permanecido o curso todo pelo prazo
contratado junto à instituição de ensino. Retorna, outra vez,
ao descumprimento contratual por não ter a embargada
disponibilizado “o mínimo de 100 dias de atividades por
semestre, conforme ofertado, para somente então ser
eventualmente declarada cumprida a obrigação contratual”. E
visando obter a infringência do decidido (por estar,
sabidamente, superada tal questão), volta a parte a insistir
que o Acórdão, nesse particular, se mostraria omisso. Não se
mostra. Não há omissão onde ficou declarada a falta de
prejuízo. Essa afirmação decorre da convicção judicial. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035185-92.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
12
se pode mudar o que não se mostra irregular.
Defende o embargante ser beneficiário da Justiça
gratuita. Deixou de ser. A sua condição de advogado, que
pode se debruçar sobre causa manifestamente sem objeto,
permite presumir não ser pessoa necessitada. Foi isso que
ficou declarado no Acórdão. E a situação dele se mostra
imperturbável a esse respeito. E, por isso, mantém-se o
autor da ação na condição de pessoa que pode enfrentar os
gastos com o processo, inclusive, com a honorária do
advogado da parte contrária, haja vista que somente
procurou digladiar contra a decisão com argumentos
genéricos, sem nenhum apego a fatos insofismáveis e
indiscutíveis.
Não
comprovou
a
necessidade.
Sem
a
comprovação, impossível retornar à condição de beneficiário
da gratuidade.
Persistente, o autor vencido, mas não convencido, de
novo busca a modificação do que ficou assentado no
'decisum' colegiado que “não se cuida de sentença nula, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035185-92.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
13
porque a própria inicial vem amparada em tese fluida de
que não teve os cem dias para a realização do trabalho
acadêmico”, quando ele mesmo, além de haver apresentado
esse trabalho, ainda, por sua vez, teve sucesso no exame da
Ordem dos Advogados.
Insiste no argumento de que se incorreu, aí, em
obscuridade.
Ora,
assertiva
está
completamente
desenvolvida em termos claros, sem nenhuma dificuldade
para se obter a compreensão do que ficou dito. De
contradição não se cuida, tampouco. Esse subterfúgio
utilizado pelo autor não serve, portanto, para afastar a
convicção explanada no corpo do acórdão.
Indo adiante, o recorrente não tem como bater a
conclusão de que a lei consumerista não pode servir de
escudo à tese que defende, pela simples razão de que, não
possuindo direito, não tem como ser protegido. É, apenas,
vítima de sua própria persistência sem fim que não tem como
alcançar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035185-92.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
14
Não se podendo repristinar questões tidas por
prejudicadas, tais como a do cálculo e do inquérito civil,
“sendo esta indiscutível e aquela ultrapassada”, impossível
revê-las, considerando que se encontram preclusas e,
portanto, incontroversas.
De outro lado, ficou bastante claro na decisão
colegiada que o autor, “sem que tivesse sofrido dano ou
ofensa, veio a Juízo por livre e espontânea vontade e
debulhou argumentos aos borbotões, que permitiram que o
processamento do feito se fizesse em cansativas e
desnecessárias 884 laudas”.
Essa sua atitude é renovada, agora, em sede de
embargos declaratórios, apresentados em 11 (onze) laudas,
que, apesar da sintetização, revolve a matéria decidida e que
apesar de se fundar em vícios da obscuridade, contradição e
omissão, não aponta, de modo algum, no Acórdão máculas que
pudessem resultar em infringência, até porque o que se
decidiu, não sofreu ataques objetivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035185-92.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
15
Tanto que o próprio litigante faz efetiva menção ao
que constou na decisão embargada no sentido de que,
“conquanto
ele
tenha
desejado
defender-se
da
irregularidade na prestação de serviço pela ré, que só ele
viu, não obteve sucesso por falta de legítimo interesse para
litigar”.
Havia falta de interesse para dar início à demanda que
não logrou êxito. Há interesse, agora, para embargar. Mas,
só por seu aspecto formal, haja vista a impropriedade dos
reclamos apresentados pela parte inconformada.
Do prequestionamento, diga-se que não havendo vício
no acórdão, não há que se debulhar questão por questão,
embora isso tenha sido feito, considerando-se que a tudo se
decidiu e por duas vezes: no Acórdão embargado e no
Acórdão que resolveu os declaratórios.
A esse respeito, a lição da jurista Teresa Arruda
Wambier de que “A exigência do prequestionamento
decorre da circunstância de que os recursos especial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035185-92.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
16
extraordinário são recursos de revisão. Revisa-se o que já
se decidiu. Trata-se na verdade, de recursos que reformam
as decisões impugnadas, em princípio, com base no que
consta das próprias decisões impugnada” (cf.Recurso
Especial, Recurso Extraordinário e Ação Rescisória. 2a ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 401).
Mais não é necessário.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso dos declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator